Tribunal: TJDFT
Processo: 0750005-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação provisória de sentença movida em face do Banco do Brasil S.A, visando a apuração do quantum debeatur e a consequente restituição dos valores garantidos pela Ação Civil Pública no. 0008465-28.1994.4.01.3400, determinou perícia para elaborar memória de cálculo atinente às Cédulas de Crédito Rural mencionadas (nos 88/00220-9/ 88/00221-7; 88/00218-7), determinando a forma de correção e salientando que a condenação envolve as diferenças pagas pelo requerente, com os abatimentos que especifica. Sustenta também o Recorrente que o Banco deve trazer os originais ou a microfilmagem dos documentos originais da dívida. Trago à colação a Decisão agravada: “Ciente do Acórdão de ID 176392221, que deu provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e rejeitar a exceção de incompetência. No mais, adoto o relatório de ID 156091481: 'Cuida-se de liquidação individual de Sentença Coletiva proferida no bojo dos autos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal. Pela Decisão de ID 127976082, foi reconhecida, de ofício, a incompetência do Juízo. Interposto Agravo de Instrumento contra a Decisão de ID 127976082, o recurso foi provido para reformar a Decisão agravada e declarar a competência deste Juízo (IDs 143856026/ 143856027). Na inicial de ID 127269428, recebida pelo Juízo, almeja o requerente a liquidação das cédulas de crédito de nos 88/00220-9/ 88/00221-7; 88/00248-9; 88/00218-7 e de Cédula Rural reputada ilegível, emitida em 14/09/1988. Citado, o requerido apresentou manifestação de ID 149510970, acompanhada de documentos. Na oportunidade, suscita preliminar de incompetência do Juízo, por entender que o Juízo competente seria o do local em que contratadas as Cédula de Crédito cuja liquidação se persegue, no caso, Pontes e Lacerda/MT, além de preliminar de ilegitimidade passiva em relação a cédula de no 88/00248-9. No mais, defende o não cabimento da liquidação por arbitramento. Pugna pelo chamamento ao processo da União e do Banco Central e, por conseguinte, pelo reconhecimento da incompetência do Juízo. Suscita inépcia da inicial. Quanto ao mérito, tece considerações sobre a Lei no 8088/90, PROAGRO, Securitização, PESA, pugnando pela compensação de eventuais créditos que detenha. Bate-se pela realização de perícia contábil. Oportunizado o contraditório, o requerente refutou as teses de defesa (ID 152183256).' Eis o relato. D E C I D O. A parte requerida sustenta a necessidade de compor o polo passivo da demanda o Banco Central do Brasil e a União, em razão da condenação solidária havida na Ação Coletiva objeto da presente liquidação; com a consequente incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito (art. 109, I, da CF/88). Inicialmente, é de ressaltar que a parte requerente dirigiu o pedido apenas e tão somente em face do Banco do Brasil, por ser ele o agente financiador, deixando de incluir os demais litisconsortes que compunham o polo passivo da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, sendo faculdade do credor demandar a todos os codevedores ou apenas algum(ns) deles (art. 275 e parágrafo único do Código Civil). Também não é aplicável a pretendida intervenção do terceiro, por meio do chamamento ao processo, eis que se cuida de instituto processual afeto à fase de conhecimento e não da liquidação ou execução. Desta feita, como acima indicado, é faculdade do credor demandar um ou de todos os codevedores. A corroborar e sumariar as teses acima expostas, cito percuciente precedente deste Eg. Tribunal, em Acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. EFEITOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA CONTRA QUAISQUER DELES. EXECUÇÃO EM FACE DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. FACULDADE DO CREDOR. FAZENDA PÚBLICA ESTRANHA AO FEITO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ESTADUAL RECONHECIDA. 1. A questão controvertida versa sobre a competência da Justiça do Distrito Federal para o processamento da liquidação provisória de sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em sede de Ação Civil Pública, na qual foram condenados solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil. 2. Por força do disposto no art. 275 do CC, havendo obrigação solidária, "o credor tem o direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores". 3. No caso, são devedores solidários, por força da condenação em ação coletiva, o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, e o credor, fazendo uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC), optou por ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil. 4. Diante desse cenário e inexistindo nesta relação processual algum dos entes indicados no art. 109, I, da CR/88, exclui-se a competência da Justiça Federal para processamento o feito. Precedentes do c. STJ. 5. Inaplicável, na presente demanda, o instituto do chamamento ao processo dos coobrigados, fato que atrairia a competência da Justiça Federal, porquanto essa modalidade de intervenção de terceiros é, em regra, restrita à fase de conhecimento. 6. O simples fato de a liquidação provisória de sentença ser movida apenas contra apenas um dos codevedores não gera, por si só, a nulidade do procedimento, máxime na hipótese dos autos, em que este Tribunal tem reconhecido a desnecessidade de liquidação pelo procedimento comum e até mesmo de qualquer tipo de liquidação. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1293290, 07140139320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado:Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) Aduz, ainda, a parte requerida a inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis. Todavia, apesar de alegar a ausência de documentos indispensáveis, a parte pôde apresentar a defesa direta de mérito, de modo que não vislumbro a alega inépcia se se mostra possível a liquidação pleiteada. Assim, REJEITO a preliminar. Outrossim, se mostra cabível a liquidação por arbitramento, uma vez cinge-se a apuração do “quantum debeatur” com base no título conformado da demanda coletivo em cotejo com informações das cédulas rurais. Noutro giro, a parte suscita preliminar de ilegitimidade passiva em relação a cédula de no 88/00248-9, transferida para operação 91/00186-2 e novamente para a operação 10/49803-6, momento no qual foi cedida à ATIVOS S.A. Na oportunidade da Réplica (ID 152183256), a parte requerente não refutou o inadimplemento. Ressalte-se que figura como requisito estampado no título executivo a necessidade de que os mutuários tenham quitado o financiamento com atualização do financiamento por índice ilegal – consoante consta dos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.319.232 –. Desse modo, se a cédula não foi paga pela parte requerente, no tocante a mencionada cédula, carece a parte de ilegitimidade para deflagrar a liquidação individual do título judicial coletivo. Nesse sentido, colhe-se percuciente precedente desta Casa de Justiça, em julgado assim ementado: Apelação cível - Liquidação individual provisória da sentença coletiva exarada na ACP 94.008514-1 - Cédulas de crédito rural não quitadas. Ilegitimidade ativa ad causam. 1. Apenas os mutuários que quitaram as cédulas de crédito rural, firmadas antes de abril/90, têm legitimidade para pleitear a diferença entre o índice de correção monetária utilizado (IPC) e o que era devido (BNT). 2. No caso, as cédulas estão pendentes de pagamento, não comprovado pelo apelante que, assim, carece de legitimidade ad causam. (Acórdão 1399286, 07184905920208070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no PJe: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do aludido códex, em relação à Cédula no 88/00248-9. O feito terá seguimento, portanto, em relação às cédulas nos 88/00220-9/88/00221-7; 88/00218-7 Desta feita, busca-se na presente liquidação a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – “expurgos inflacionários” – uma vez que não observado pelo Banco do Brasil/Requerido a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). Ante a divergência e diante da complexidade dos cálculos, tenho que seja necessária a liquidação da sentença com aferição por meio de perícia, nos termos do art. 510 do CPC. Para tanto, nomeio como perito do Juízo Erisvaldo Soares de Oliveira Santos que figura no rol de peritos cadastrados perante a Corregedoria de Justiça deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Incumbirá ao i. perito elaborar memória de cálculo atinente às Cédulas de Crédito Rural mencionadas (nos 88/00220-9/ 88/00221-7; 88/00218-7), nos termos da condenação coletiva, concernente às diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado (41,28%), corrigidos monetariamente os valores, a contar do pagamento a maior pelo requerente, pelo índice adotado por este Tribunal para atualização dos débitos judiciais (INPC), e acrescidos de juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/1/2003), quando passarão para 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Por oportuno, assento que o termo inicial dos juros de mora é a data da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, consoante entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, em sede de demanda repetitiva (Tema 685 -- REsp 1.361.800/SP). Demais a mais, a condenação envolve a diferenças das quantias pagas pelo requerente, de modo que havendo saldamento por outros meios, tais como PROAGRO e PESA, deve haver o abatimento do débito liquidando. No mesmo sentido, confira-se arguto precedente deste Eg. Tribunal, em Acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. POLO PASSIVO. BANCO DO BRASIL S.A., UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO. PROAGRO, PESA. SECURITIZAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A liquidação por procedimento comum deve ser utilizada apenas quando houver a pendência de fato novo, sendo este essencialmente relevante, para fins de apuração da liquidação. Para a comprovação da titularidade do crédito executado e do valor correspondente, considerando tanto a cédula de crédito quanto eventuais valores já pagos, é suficiente a apresentação de documentos e a realização de cálculos, questões que podem ser dirimidas com a realização de perícia. Ausente a prova de fatos novos, é suficiente e eficaz a liquidação por arbitramento. Precedentes. 2. O chamamento ao processo, espécie de intervenção de terceiros, tem por escopo a formação de um título executivo contra os demais devedores solidários, a fim de possibilitar o ressarcimento do devedor acionado judicialmente, sendo um instrumento próprio da fase de conhecimento. 3. Caso, no curso da obrigação, o mutuário tenha se beneficiado com abatimentos de dívida decorrentes dos programas PROAGRO, PESA, abatimento, alongamento, entre outros, os valores, desde que efetivamente comprovados, deverão ser considerados na elaboração dos cálculos, sob risco de enriquecimento sem causa do exequente. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1625163, 07252522620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cientifico que as partes deverão disponibilizar todos os documentos reputados necessários pelo expert, bem como fornecer as informações que se fizerem necessárias. A omissão injustificada, neste particular, deporá contra a parte omissa. AGUARDE-SE, pelo prazo COMUM de 15 (quinze) dias, eventual arguição de impedimento ou a suspeição do perito; indicação de assistentes técnicos; e/ou apresentação de quesitos. Ultimado o prazo acima, com ou sem apresentação de quesitos e/ou assistentes, e PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INTIME-SE o(a) digno(a) perito(a) para, em 10 (dez) dias, declinar sua proposta de honorários, trazer aos autos currículo, com comprovação de especialização, bem como indicar contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (art. 465, § 2o, do CPC). Vindo aos autos a proposta de honorários, INTIME-SE a parte requerida para manifestação em 05 (cinco) dias (art. 465, § 3o, do CPC) ou para depositar, no mesmo prazo, o valor concernente à sua integralidade ou eventual parcelamento acordado com o(a) digno(a) perito(a). Ressalto que, no caso dos autos, o ônus do pagamento toca ao REQUERIDO, haja vista que na fase de liquidação de sentença incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, conforme sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (Tema 871 - REsp 1.274.466/SC). Depositado o valor dos honorários periciais ou a primeira parcela, caso se tenha acordado o parcelamento, INTIME-SE o perito para o início dos trabalhos, atento ao disposto no art. 466 e art. 473, do CPC. DEFIRO desde já eventual pleito de expedição de alvará de levantamento ou expedição de ofício para transferência bancária do valor dos honorários, limitado, neste primeiro momento, a 50% (cinquenta por cento) do valor total da proposta formulada pelo “expert”. Atente-se o perito que deverá ser assegurado aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias (art. 466, §2o, do CPC). FIXO o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para oferta do Laudo. Vindo aos autos o laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1o, do CPC). Havendo impugnação(ões), INTIME-SE o digno perito para esclarecimentos, no prazo PARTICULAR de 15 (quinze) dias (art. 477, § 2o, do CPC). Por fim, VENHAM conclusos. I.” A um primeiro e provisório exame tenho que a Decisão se alinha a precedentes do Tribunal, pelo que deve ser mantida até exame pelo Colegiado. Trago à colação no mesmo sentido da Decisão: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA. COLETIVA. ABATIMENTOS. CRÉDITOS. LEI 8.088/90. PROAGRO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVOLUÇÃO. INCIDENCIA. VALORES. DESEMBOLSADOS PELO DEVEDOR. ATUALIZAÇÃO. TAXAS. PACTUADAS. TÍTULO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA. LIMITES. LAUDO. PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O título executivo judicial liquidando não impõe impedimento algum aos abatimentos decorrentes do PROAGRO e da Lei 8.066/90, posto que a condenação está limitada ao que foi efetivamente pago a maior pelo mutuário. Entendimento em sentido contrário acarretaria enriquecimento sem causa, uma vez que a parte liquidante receberia valores a título de diferença de correção monetária de quantias que não foram efetivamente desembolsadas. 2. A sentença liquidanda estabeleceu com clareza os limites da condenação dos réus da ação originária, impondo-lhes a obrigação de pagar as diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidas monetariamente; e fixar juros de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) até a data em que passou a vigorar o Código Civil de 2002, momento em que o percentual foi majorado para 1% (um por cento). 3. O laudo pericial contábil produzido pelo expert deve se limitar a aplicar os índices determinados no título liquidando e proceder os abatimentos devidos, não havendo quaisquer motivos para o cálculo de juros de mora e correção monetária por índices diversos dos constantes da sentença coletiva. 4. Foi negado provimento ao recurso. (Acórdão 1657085, 07179244520228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)" "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. POLO PASSIVO. BANCO DO BRASIL S.A., UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO. PROAGRO, PESA. SECURITIZAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A liquidação por procedimento comum deve ser utilizada apenas quando houver a pendência de fato novo, sendo este essencialmente relevante, para fins de apuração da liquidação. Para a comprovação da titularidade do crédito executado e do valor correspondente, considerando tanto a cédula de crédito quanto eventuais valores já pagos, é suficiente a apresentação de documentos e a realização de cálculos, questões que podem ser dirimidas com a realização de perícia. Ausente a prova de fatos novos, é suficiente e eficaz a liquidação por arbitramento. Precedentes. 2. O chamamento ao processo, espécie de intervenção de terceiros, tem por escopo a formação de um título executivo contra os demais devedores solidários, a fim de possibilitar o ressarcimento do devedor acionado judicialmente, sendo um instrumento próprio da fase de conhecimento. 3. Caso, no curso da obrigação, o mutuário tenha se beneficiado com abatimentos de dívida decorrentes dos programas PROAGRO, PESA, abatimento, alongamento, entre outros, os valores, desde que efetivamente comprovados, deverão ser considerados na elaboração dos cálculos, sob risco de enriquecimento sem causa do exequente. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1625163, 07252522620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)" "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. AMORTIZAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO MUTUÁRIO. PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - PROAGRO. RECÁLCULO DO MONTANTE DEVIDO. DECOTE DOS CRÉDITOS NÃO VERTIDOS PELO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE. REPÚDIO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de refazimento do cálculo do montante devido pelo Banco do Brasil ao mutuário, em Liquidação da decisão exequenda proferida na Ação Civil Pública no 94.00.08514, com o decote das amortizações não realizadas pelo mutuário. 2. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO, instituído pela Lei no 5.969/73, vigente à época da celebração das cédulas de crédito rural atingidas pela resolução da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, previu a exoneração de até 100% (cem por cento) do financiamento concedido por instituição financeira ao produtor rural, em razão da dificuldade de liquidação pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atingissem bens, rebanhos e plantações (arts. 1o e 4o, da Lei no 5.969/73). 3. No julgamento dos Embargos de Declaração no REsp no 1.319.232/DF, opostos por ocasião da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, restou definido o "pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal". 4. No caso dos autos, apesar de o Executado haver demonstrado a concessão de créditos oriundos do PROAGRO, o laudo pericial desconsiderou esses abatimentos, a par de caracterizarem-se como amortizações não realizadas pelo Exequente. 5. As informações fornecidas pelo Executado, ora Agravante, não podem ser ignoradas, pois indicam amortizações que, muitas vezes, atingem a quase totalidade do valor do mútuo, de modo que o mutuário não pode exigir a repetição de valores que não despendeu, sob consequência de enriquecimento ilícito. A devolução da diferença devida deve recair apenas sobre aquilo que foi vertido ao pagamento do financiamento com recursos próprios. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1622983, 07198064220228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)" Quanto aos documentos apresentados, o MM Juiz considerou a regularidade da apresentação dos documentos na forma de extratos. Recorreu o Requerente dizendo que deveriam vir os originais, ou os microfilmes correspondentes. A Lei no 12.682/2012 veio modernizar o armazenamento e a gestão documental. A lei reconhece a validade jurídica dos documentos digitais e garante que eles tenham a mesma força probatória dos documentos físicos originais. Isso resulta em praticidade e economia de recursos, de espaços, agilidade nas pesquisas e reduz a necessidade de impressão e armazenamento físico de documentos. Igualmente o Código de Processo Civil, atento à digitalização cada vez mais presente e eficiente na gestão de documentos públicos e privados, dispõe que: “Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais: (...) V - os extratos digitais de bancos de dados públicos e privados, desde que atestado pelo seu emitente, sob as penas da lei, que as informações conferem com o que consta na origem;” Assim, salvo exame mais detalhado por ocasião do julgamento do presente recurso, os documentos anexados pelo Requerido, extraídos dos dados armazenados para o meio digital, atendem adequadamente a pretensão do Autor. Nesse sentido, em casos semelhantes, tem-se orientado a jurisprudência do Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. (...). IMPUGNAÇÃO. DOCUMENTOS. SLIP/XER. MICROFILMAGEM. ORIGINAIS. DESNECESSÁRIO. QUESITOS. SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. A jurisprudência deste Tribunal é firma no sentido de que os documentos apresentados pelo banco, consistentes nos SLIPS/XER712 e extratos das operações lançadas em sistema eletrônico, são suficientes para elaboração dos cálculos por perito contábil habilitado. 5. Incumbe ao autor impugnar a prova documental em arguição de falsidade, nos termos do artigo 430 do CPC, devendo suportar o ônus quando deixa de fazê-lo e se limita a requerer a juntada do documento original ou microfilmagem. 6. O destinatário da prova é o próprio julgador, permitindo-lhe decidir de forma motivada a questão controvertida. Logo, entendendo o Juízo que as provas contidas no bojo da liquidação já eram suficientes para resolver as impugnações apresentadas pelas partes, e que as questões pendentes foram devidamente solucionadas, forçoso concluir pela desnecessária a apresentação de documentos suplementares ou realização de nova perícia. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1671534, 07146512620208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” "AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICÁVEL ÀS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM PODER DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO/EXECUTADO PARA ELABORAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE MICROFILMES ORIGINAIS DA OPERAÇÃO CREDITÍCIA. (...) 4. Os documentos apresentados pelo banco executado, consistentes nos SLIPS XER 712 e extratos das operações, lançados em sistema informatizado próprio, são suficientes para elaboração dos cálculos por profissional habilitado. 5. Alegações genéricas de falsidade, sem qualquer indicação de falsidade nos documentos apresentados pelo banco executado/agravante, não infirmam a validade dos documentos juntados. Precedentes. 6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1626735, 07308794520218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. SLIP/ XER. MICROFILMADOS. DESNECESSIDADE. REPRODUÇÃO DIGITALIZADA. AVALIAÇÃO PERICIAL FUNDAMENTADA. SUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. 1. Segundo o artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil, para que seja possível infirmar a legitimidade de reprodução digitalizada de qualquer documento particular juntado aos autos por advogados, incumbe à parte interessada deduzir alegação motivada e fundamentada de adulteração. 2. No caso dos autos, como já salientado, o autor/agravante, em suma, argumenta que os SLIP/XER em formato digital não são microfilmados e, portanto, segundo o seu entendimento, estariam sujeitos a erro material. Tal irresignação, entretanto, não se compatibiliza com o que dispõe a norma, que exige alegação motivada e fundamentada de adulteração, não bastando para tanto meras conjecturas ou suposições desprovidas de qualquer elemento material que lhes deem suporte. 3. O mero descontentamento e irresignação, mormente quando devidamente refutados pelo expert auxiliar do Juízo, não se prestam para macular a prova pericial, que, em razão de sua cientificidade, se presume legítima. 4. À míngua de circunstâncias evidenciando mácula, incoerência ou falha técnica, devem prevalecer o laudo pericial e a conclusão nele lançada sobre parecer técnico parcial elaborado por assistente de qualquer das partes ou, ainda, sobre a pretensão de repetição da prova apenas porque o seu resultado se revelou contrário aos interesses do recorrente. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1432129, 07136097120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. REsp n. 1.319.232/DF. JUNTADA DE MICROFILME. DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. No julgamento do REsp n. 1.319.232/DF não se verifica determinação para a juntada dos microfilmes das cédulas de crédito rural, apenas foi ordenada a notificação dos clientes sobre a alteração do índice de correção monetária. 2. O demonstrativo de conta e os slips/XER são documentos idôneos para a resolução da lide, sendo insuficientes para infirmar a sua regularidade meras ilações e conjecturas desprovidas de provas. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1678774, 07004936120238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Ante o exposto, NEGO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso na forma da lei, ouvindo-se o Agravado. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 07 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator